Tribunal: STF
Processo: RE 248142
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-09-14
Data de publicação: 1999-09-14

Ementa:
EMENTA: FINSOCIAL. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA POR EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇOS. LEI Nº 7.738/89, ART. 28.
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS POSTERIORES QUE MAJORARAM A ALÍQUOTA:
LEIS NºS 7.787/89, ART. 7º; 7.894/89, ART. 1º; E 8.147/90, ART. 1º.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 150.755,
declarou a constitucionalidade do art. 28 da Lei nº 7.738/89, que
tornou exigível a contribuição para o FINSOCIAL das empresas
dedicadas exclusivamente à prestação de serviços.
Por outro lado, no julgamento do RE 187.436 (sessão do dia
25.06.97), explicitou que as majorações de alíquotas decorrentes das
Leis nºs 7.787/89, art. 7º; 7.894/89, art. 1º; e 8.147/90, art. 1º,
são constitucionais em relação às ditas empresas.
Recurso extraordinário conhecido e provido.